Tribunal: TJBA
Processo: 8073438-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073438-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

AGRAVADO: SATURNINA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA A VALORES DE CONTA PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. RESPONSABILIDADE POR EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DO PROGRAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL NAS DEMANDAS QUE NÃO ENVOLVEM DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS OU ATO NORMATIVO DA UNIÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, mantendo decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual. O banco alega que atua apenas como agente operacional do Programa PASEP, cuja gestão é da União, e que não houve falha na prestação de serviço bancário. Sustenta que a causa envolve revisão de metodologia de correção monetária, o que atrairia a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por supostos desfalques e má aplicação de rendimentos em conta vinculada ao PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

III. Razões de decidir

3. A tese sustentada pelo Banco do Brasil foi objeto de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, dando origem ao Tema 1150, que fixou entendimento vinculante no sentido de que a instituição possui legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP, incluindo omissão na aplicação de rendimentos, saques indevidos ou desfalques em contas individuais.

4. No caso em tela, a parte autora expressamente alega que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices de rendimento estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo, o que configura imputação de conduta omissiva e caracteriza falha na prestação do serviço bancário. Ainda que os critérios de correção estejam legalmente definidos, a controvérsia dos autos reside na execução dessas normas por parte da instituição financeira, o que atrai a sua responsabilidade civil.

5. A apresentação de cálculos pela parte autora não constitui, por si só, impugnação a normas de caráter federal ou a políticas públicas, mas mero exercício de direito de quantificação do prejuízo sofrido, o que distingue a presente ação de eventuais demandas que discutam a legalidade dos índices definidos pela União.

6. A jurisprudência do STJ, reiterada por diversos tribunais estaduais, inclusive este TJBA, consolidou-se no sentido de que a Justiça Estadual detém competência para julgar demandas dessa natureza, nas quais não há interesse direto ou necessidade de manifestação da União Federal.

7. O fato de o Banco do Brasil atuar como agente operacional não o isenta do dever de diligência e de correta execução das normas relativas à guarda, movimentação e atualização dos valores vinculados ao PASEP. Cabe à instituição, na qualidade de gestora operacional do fundo, cumprir integralmente as determinações do Conselho Diretor, sendo sua omissão passível de responsabilização civil perante os beneficiários.

8. A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, diante da natureza eminentemente patrimonial da demanda, e da ausência de controvérsia sobre normas federais ou políticas públicas.

9. As razões recursais não trouxeram elementos novos que pudessem afastar os fundamentos jurídicos e jurisprudenciais da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações que tenham por objeto a má prestação de serviços relacionados ao Programa PASEP, incluindo omissão na aplicação de rendimentos e desfalques em contas individuais.

2. A competência para processar e julgar tais demandas é da Justiça Estadual, quando inexistir interesse jurídico direto da União Federal e não houver impugnação a normas federais ou políticas públicas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno,
mantendo incólume a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador
EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)